Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721506-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCLIDES RENATO DEPONTI APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, digam as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre a questão submetida a julgamento sob o Tema 1.021 do STJ. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora